Tribunal: TJMT
Processo: 1054738-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054738-14.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 30.927.990/0001-79 (APELANTE), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PEDRA PRETA LTDA - CNPJ: 22.688.951/0001-38 (APELADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no
1054738-14.2020.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração - Cuiabá

Agravante
:
Sumatex Produtos Quimicos Ltda

Agravada
:
Agropecuaria Pedra Preta Ltda

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE ENVEREDAM À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do c. Superior Tribunal,
"a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça
", devendo ser mantido o indeferimento do benefício perseguido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no
1054738-14.2020.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração - Cuiabá

Agravante
:
Sumatex Produtos Quimicos Ltda

Agravada
:
Agropecuaria Pedra Preta Ltda

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Sumatex Produtos Quimicos Ltda
, que visa reformar a r. decisão proferida por este Relator, que indeferiu a justiça gratuita que requereu, concedendo a possibilidade de parcelamento do preparo recursal.

Inconformado, o agravante sustenta que o indeferimento da justiça gratuita não se atentou a grave crise econômico-financeira da empresa, que se encontra em recuperação judicial que per si
demonstra a momentânea a escassez de ativos financeiros que a agravante enfrenta. Requer a reforma da r. decisão, para que seja deferida a justiça gratuita.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da decisão monocrática.

A jurisprudência desta Corte de Justiça perfilha o posicionamento de que a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos.

Conforme ficou registrado na decisão agravada, a apelante ampara o pedido de gratuidade dos encargos recursais no deferimento do processamento de sua recuperação judicial.

Contudo, conforme bem fundamentado, e seguindo o entendimento do c. Superior Tribunal, estando a pessoa jurídica
submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade que pretende.

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não é presumido, como quer fazer crer a agravante.

Ademais, fundamental se faz repisar que conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme verificado na espécie, na forma do art. 99, §2, do mesmo
Códex
.

Assim, observa-se que o agravante não comprovou a sua real situação econômica, posto que não trouxe elementos novos e os que já constavam no processo, não sendo suficientes à concessão do benefício.

Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração que a parte tem condições de arcar com as custas recursais, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.”
(RAC n. 1000716-10.2017.8.11.0009, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024